Tribunal: STF
Processo: Rcl 92617
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Processual Civil e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Indeferimento de justiça gratuita pelo tribunal de origem. Usurpação de competência e afronta à autoridade de decisão do STF. Inocorrência. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a reclamação constitucional, ajuizada contra acórdão de Turma Recursal que, em sede de agravo interno, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário.

    2. Pretensão da agravante de reformar a decisão monocrática para determinar o processamento de recurso extraordinário que discute o indeferimento de seu pedido de justiça gratuita, com alegação de usurpação da competência desta Corte e afronta a precedente não vinculante.

    II. Questão em discussão

    4. Definir se é cabível reclamação para questionar decisão de tribunal de origem que, no exercício de sua competência legal, aplica a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso extraordinário, e se a menção a precedente sem efeito vinculante autoriza o manejo da via reclamatória.

    III. Razão de decidir

    5. A reclamação não se revela cabível quando o ato reclamado não desrespeita paradigma dotado de efeito vinculante. A decisão proferida na Rcl 55.537, invocada pela agravante, não possui essa natureza e se trata de precedente inapto a fundamentar a reclamação.

    6. Não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal quando o tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, pois atua dentro de sua competência legal.

    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.

    8. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por sua correção.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental não provido.